Tribunal: TJSP
Processo: 2113770-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Inventário. Decisão que determinou que a perícia seja custeada pelo espólio. Insurgência. Ausência de nulidade. Avaliação pericial necessária para resolver os conflitos e questões sobre valores dos bens e eventual invasão da legítima. Perícia que beneficiará a todos, razão pela qual deve haver o custeio pelo espólio. Decisão mantida nos termos em que proferida. Recurso não provido.